Tribunal: TJDFT
Processo: 0707505-41.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CIVIL. DIREITO DAS COISAS. POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. REGISTRO NO CARTÓRIO APROPRIADO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE O TITULAR DA POSSE. IDENTIDADE DE PROPRIETÁRIO E POSSUIDOR. TURBAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A proteção possessória (típica) ocorre ante as hipóteses de esbulho, turbação ou ameaça. O esbulho ocorre quando o possuidor perde sua posse por ato de força de outrem, privando-o do uso, gozo ou fruição bem esbulhado. Já a turbação é uma limitação parcial à posse, mas sem que o possuidor seja privado por inteiro da utilização ou possibilidade de utilização desimpedida ou limitada da coisa. Por último, a ameaça é a possibilidade em potencial, real e iminente de ocorrer esbulho ou turbação à posse. Decorre do direito substancial à proteção da posse enquanto direito material distinto do direito de propriedade, nos termos do art. 1.210 do C. Civil
2. As demandas de proteção da posse denominam-se de interditos possessórios, e desenvolvem-se dentro do denominado juízo possessório, posto que fundadas unicamente no fato da posse. São elas a reintegração de posse, a manutenção de posse e o interdito proibitório. Distinguem-se das pretensões nas quais a posse é perseguida como corolário do direito de propriedade, com supedâneo no direito de sequela assegurado pelo disposto no art. 1.228 do C. Civil, no denominado juízo petitório.
3. Ressalte-se, ainda, que, sob a ótica do legislador, é possuidor aquele que detém, de fato, o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do Código Civil), ou seja, "possuidor é aquele que atua frente à coisa como se fosse proprietário, pois exerce alguns dos poderes inerentes ao domínio e à posse" (.NERY JUNIOR Nelson e NERI Rosa Maria de A. Código Civil Comentado. RT. São Paulo. 2014. p. 1426).
4. Verificando-se que a postulante jamais residiu ou teve posse ficta sobre o imóvel objeto do pedido de reintegração, se limitando a alegar que se constitui proprietária legitima da coisa, não obstante a ré e sua família lá residam por cerca de 22 anos, inviável o acolhimento da pretensão até mesmo em face da potencial prescrição aquisitiva que se possa declarar por sentença com efeito ex tunc, e assim encerrar o direito de propriedade agasalhado no título ostentado pela apelante.
5. Recurso conhecido e desprovido.